Tribunal: TJMT
Processo: 1021968-89.2025.8.11.0041
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021968-89.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS WILLIAN MACHADO DE SOUZA - CPF: 068.474.591-74 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO (RIVAROXABANA). PACIENTE CUSTODIADO EM UNIDADE PRISIONAL. INVIABILIDADE LOGÍSTICA DA ALTERNATIVA PADRONIZADA (VARFARINA). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer, em razão do indeferimento de fornecimento do fármaco
Rivaroxabana
(15mg e 20mg) a paciente portador de trombose venosa profunda, custodiado em unidade prisional, sob o fundamento de não preenchimento dos requisitos cumulativos do Tema 6 do STF e existência de alternativa terapêutica na rede pública (Varfarina).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, com a improcedência por falta de provas após o indeferimento de dilação probatória, configura cerceamento de defesa; e (
ii
) saber se estão preenchidos os requisitos do Tema 6 do STF, especialmente a imprescindibilidade clínica, dada a impossibilidade fática de monitoramento laboratorial da alternativa do SUS no cárcere.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado que conclui pela improcedência por insuficiência de provas, após o indeferimento de prova pericial oportunamente requerida para contrapor nota técnica do NATJUS, configura cerceamento de defesa. Aplicação da Teoria da Causa Madura para o julgamento imediato do mérito em razão da suficiência dos elementos probatórios constantes nos autos.

4. O fornecimento de fármaco não incorporado exige o cumprimento dos requisitos do Tema 6 do STF. No caso de paciente custodiado, a imprescindibilidade clínica é demonstrada pela inviabilidade de o Estado garantir, no ambiente prisional, o monitoramento laboratorial rigoroso (TAP/RNI) e o controle dietético exigidos pela Varfarina, tornando a
Rivaroxabana
a única alternativa terapêutica segura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado com desfecho de improcedência por falta de prova oportunamente requerida e indeferida gera nulidade por cerceamento de defesa. 2. A condição de custodiado justifica o fornecimento de anticoagulante que dispensa monitoramento laboratorial quando o sistema prisional não possui logística para realizar os exames periódicos exigidos pela alternativa do SUS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, 6º e 196; CPC,
arts
. 355 e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral), Rel. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 26.09.2024; Turma Recursal do TJMT, Primeira Turma Recursal, N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, Rel. Dra.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 26.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1021968-89.2025.8.11.0041

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Recorrente
: LUCAS WILLIAN MACHADO DE SOUZA

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUCAS WILLIAN MACHADO DE SOUZA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é pessoa privada de liberdade, custodiado na Cadeia Pública de Comodoro/MT; b) foi diagnosticado com trombose venosa profunda (CID I82); c) necessita, com urgência, do medicamento
Rivaroxabana
(15mg e 20mg), conforme prescrição de médico do próprio SUS que atende a unidade prisional, para evitar o agravamento de seu quadro de saúde. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para determinar o fornecimento imediato do medicamento; b) no mérito, a confirmação da tutela para condenar
a parte reclamada
à obrigação de fornecer o fármaco de forma contínua.

O juízo singular concluiu que: a) o medicamento pleiteado não está incorporado ao SUS, devendo a análise do pedido observar os requisitos cumulativos do Tema 6 do STF;
b
) não foram cumpridos os requisitos "A" (negativa administrativa), "B" (ilegalidade do ato da CONITEC), "C" (impossibilidade de substituição, pois o NAT-JUS indicou a Varfarina como alternativa) e "E" (imprescindibilidade clínica, por ausência de especificação sobre tratamentos anteriores);
c
) foram atendidos os requisitos "D" (comprovação científica, após a réplica) e "F" (incapacidade financeira, por ser assistido pela Defensoria e estar preso). Ao final, proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) houve cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial, essencial para demonstrar a inadequação da alternativa terapêutica do SUS (Varfarina) no contexto carcerário; b) foram preenchidos todos os requisitos do Tema 6 do STF; c) a imprescindibilidade da Rivaroxabana decorre da impossibilidade fática e logística de realizar o rigoroso monitoramento laboratorial (exames de RNI) e o controle dietético que o uso da Varfarina exige, tornando-a inviável e perigosa para um paciente sob custódia estatal. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar procedente o pedido inicial; b) subsidiariamente, anular a sentença para reabertura da instrução processual com a realização de prova pericial.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois
a parte reclamante
não cumpriu os requisitos cumulativos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF; b) existe alternativa terapêutica disponível no SUS (Varfarina, Heparina e AAS); c) não há comprovação da ineficácia ou contraindicação da terapia padrão; d)
a parte reclamante
não comprovou o prévio requerimento administrativo pela via correta.

O
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. Em suas ponderações, alegou que: a) a prescrição do médico do SUS que assiste o paciente deve prevalecer, especialmente por conhecer a realidade do ambiente carcerário; b) a alternativa terapêutica (Varfarina) é inviável para um detento, dada a necessidade de monitoramento constante; c) a condição de custodiado e a hipossuficiência do recorrente reforçam o dever do Estado de garantir o direito à saúde e à dignidade.

O processo foi inicialmente distribuído como Apelação Cível ao Tribunal de Justiça, que, em decisão monocrática, reconheceu sua incompetência e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado do mérito, previsto no art. 355 do CPC, é cabível quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

Contudo, se a solução da controvérsia depender de dilação probatória e esta for negada, configura-se o cerceamento de defesa, acarretando a nulidade da sentença, como entende a jurisprudência:

Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da divergência entre laudos médicos apresentados, a produção de prova pericial se revela imprescindível para a correta solução da controvérsia. 4. A ausência de produção da referida prova, requerida oportunamente, caracteriza cerceamento de defesa (...). Tese de julgamento: “A não realização de prova pericial requerida, necessária à comprovação da redução da capacidade laborativa, caracteriza cerceamento de defesa (...)”. (N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, publicado no DJE 26/06/2025)

Dessa forma, verifico que o juízo de primeira instância julgou a lide improcedente sob o fundamento de que a parte
reclamante
não comprovou a imprescindibilidade clínica do fármaco e a ineficácia dos substitutos do SUS. No entanto, o magistrado indeferiu o pedido de dilação probatória e ignorou a necessidade de perícia para contrapor a Nota Técnica do NATJUS.

Por conseguinte, encerrar a fase instrutória e punir a parte com a improcedência por "falta de provas" que ela mesma se propôs a produzir constitui cerceamento de defesa.

Portanto, acolho a preliminar, mas, com fulcro na Teoria da Causa Madura, passo ao julgamento imediato do mérito, visto que os autos contêm elementos suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Fornecimento de medicamentos.

O fornecimento de medicamentos pelo poder público é um dever do Estado, conforme os artigos 5º, 6º e 196 da Constituição. A matéria é regulada pelos Temas 6 e 1234 do STF. A regra geral é que fármacos não incluídos nas listas do SUS (RENAME, RESME, REMUME) não devem ser concedidos por via judicial.

Excepcionalmente, a concessão é possível se o requerente comprovar, cumulativamente: I) registro na ANVISA; II) negativa administrativa expressa; III) ilegalidade no ato de não incorporação ou mora da CONITEC; IV) impossibilidade de substituição por fármaco do SUS; V)
eficácia e segurança comprovadas
por evidências científicas de alto nível; VI) imprescindibilidade clínica atestada em laudo fundamentado; e VII) incapacidade financeira de arcar com o custo.

“Tema 6. 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (...) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial (...). 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado (...) desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos (...): (a) negativa de fornecimento (...) (b) ilegalidade do ato de não incorporação (...); c) impossibilidade de substituição (...); (d) comprovação (...) da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco (...); (e) imprescindibilidade clínica do tratamento (...); e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. (...)” (STF RE 566471, Relator(a) p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2024, PUBLIC 28-11-2024).

No presente caso, a parte reclamante postula o fornecimento do medicamento Rivaroxabana (15mg e 20mg). Analisando os autos, observo que o fármaco possui registro na ANVISA (nº 170560048) e houve a devida negativa administrativa (
ID/PJe2 367457888
).

Ademais, a imprescindibilidade clínica no caso concreto é qualificada pela condição de detent
a
d
a parte

reclamante
. A alternativa padronizada no SUS, Varfarina (
Marevan
), exige monitoramento laboratorial rigoroso de TAP/RNI (exames de sangue constantes) e controle dietético estrito.

É notório que o Estado não garante essa logística complexa dentro do sistema prisional. A
Rivaroxabana
, por possuir dose-resposta previsível e dispensar exames, é a única opção segura para quem está sob custódia estatal e não pode se deslocar livremente a laboratórios.

Dessa forma, a ineficácia da política pública para o caso específico (paciente encarcerado) torna a prescrição médica do profissional do SUS (
ID/PJe2 367457868
) superior ao parecer administrativo genérico.

Logo, restam preenchidos os requisitos do Tema 6 do STF.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença e
julgar procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
determinar
que a parte reclamada forneça o medicamento
Rivaroxabana
(15mg e 20mg), conforme prescrição médica, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de bloqueio do valor correspondente e apuração de responsabilidade da autoridade competente;

b)
determinar
que a parte reclamante apresente, a cada três meses, prescrição médica atualizada junto ao SUS para manter o fornecimento, sob pena de suspensão, conforme recomendação do CNJ;

c)
substituir
a multa diária pelo bloqueio judicial dos valores necessários ao cumprimento da obrigação, em caso de descumprimento, conforme Enunciado 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026